Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE CONFIGURADA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.
I – É lícito ao Ministério Público aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que o faça antes de proferida a sentença e que seja garantida ao réu a ampla defesa e o contraditório, nos exatos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, havendo inclusive a possibilidade de remessa para o órgão revisor em caso de inércia do Promotor, consoante previsão do § 1o, do referido artigo.
II - Extraindo-se dos autos que a condenação se baseou em fato não descrito na exordial apresentada de início, havendo malferimento ao princípio da correlação, haja vista que a denúncia não contém a tipificação legal relacionada a qual o acusado foi condenado, afigura-se comprovado efetivo prejuízo, em razão de afronta ao contraditório e ampla defesa.
III - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem.